Tribunal: TJDFT
Processo: 0727248-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727248-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO RODRIGUES AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO RODRIGUES tendo por objeto a r. decisão (ID 66152019 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em sede da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária no 0702678-68.2020.8.07.0003, determinou ao recorrente a indicação do paradeiro do veículo, sob pena de reconhecimento de ato atentatório à justiça. Transcrevo a r. decisão tal como foi lançada: “...a fim de dar efetividade ao processo, com fundamento nos princípios geral de cautela (art. 139, IV, CPC) e da boa-fé objetiva, fica a parte requerida intimada, por meio de seu patrono, a informar a exata localização do veículo para cumprimento da liminar, no prazo de 05 (cinco) dias, ou purgar a mora em sua totalidade, em igual período, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2o, do CPC. Acrescento que o escritório de advocacia que defende a ré (Botelho Advogados) atua em diversos outros processos que tramitam neste Juízo, nos quais adota a postura de orientar as partes (clientes) a ocultarem o veículo, com o objetivo quitar o financiamento por valor muito inferior ao efetivamente devido. Para tanto, os advogados do citado escritório celebram contrato de “prestação de serviços de consultoria e assessoria”, por meio das empresas “NACIONAL G3 CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA” e “NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, NACIONAL G3 - NG3”, das quais são sócios (vide QSA anexo e a procuração de Id. 55417075 - Pág. 1), contra as quais tramita neste Juízo o processo no 0701675-78.2020.8.07.0003, justamente de um autor (cliente) que teve o seu veículo apreendido. Transcrevo abaixo trechos da contestação do processo no 0701675-78.2020.8.07.0003, na qual o referido escritório informa, expressamente, que orientou o seu cliente a ocultar o veículo: “Em razão da existência de ação de Busca e Apreensão intentada pela instituição financeira credora em desfavor do autor desta demanda, a parte autora foi devidamente orientada de sua existência, das defesas protocolizadas e para deixar o veículo em local que não frequenta em razão da existência de “olheiros” do banco, no intuito de evitar a apreensão do veículo antes de qualquer decisão judicial.” (Id. 56875351 - Pág. 4 daquele processo) “Pelo que se percebe, a própria parte autora deu causa à frustração do procedimento para o qual esta contestante foi contratada, uma vez que deixou de seguir as orientações para deixar o veículo em local que não frequenta, considerando que o banco possui “olheiros” que acompanham todas as suas movimentações para facilitar a apreensão do veículo. Inclusive, em anexo, há conversas e áudios dos funcionários desta empresa com a parte autora informando a necessidade de colocar o veículo em local que não frequenta, contudo, ele informou que “colocou o veículo onde sempre ficava”. (Id. 56875351 - Pág. 6 daquele feito) É lamentável a conduta praticada pela parte requerida e por seus advogados, porquanto, além de frustrarem a expectativa do requerente, vêm praticando ato atentatório à dignidade da justiça, movimentando desnecessariamente e ardilosamente toda a máquina pública, ocultando o bem, a fim de dificultar a sua apreensão e obter vantagem com o pagamento do débito por valor muito inferior ao efetivamente devido" (ID 66152019 - Pág. 1-2) Inconformada, a ré recorre. Aduz que a r. decisão proferida não possuiria amparo legal mencionando que teria havido infração aos seus deveres legais. Acrescenta que o fato de não haver sido cumprida a liminar não pode ser entendido como ato atentatório à dignidade da justiça, ou qualquer outra figura análoga de resistência ao cumprimento da liminar, uma vez que estaria apenas exercendo seu direito ao contraditório. Requer a concessão de efeito suspensivo uma vez que não estaria obrigada a localizar o veículo para que haja cumprimento da medida liminar. A agravante deixou de juntar o comprovante de pagamento do preparo em face de postular pelo benefício da justiça gratuita. Em razão do indeferimento da gratuidade (ID 18319229 - Pág. 1), a parte informou o recolhimento do preparo recursal (ID 18515825 - Pág. 1). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Numa análise perfunctória, ao que tudo indica, o entendimento firmado pelo ilustre Juízo a quo está em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada da turma. Confira-se recente decisão monocrática do em. Desembargador ALFEU MACHADO: "Não se mostra provável o provimento do recurso quanto ao dever processual do recorrente de cooperar para a resolução do litígio, com a apresentação de informações necessárias a efetivação da tutela jurisdicional, como corolário dos deveres de lealdade e boa-fé processual. Com efeito, na hipótese de constatação de abusos de direito de defesa ou má-fé processual do devedor, pode-se aventar sobre a aplicação de sanção processual na modalidade de multa, por litigância de má fé ou por ato atentatório a dignidade da justiça, como ocorre quando constatado que o devedor falta com a verdade no processo, cria embaraços ao cumprimento da ordem judicial ou oculta intencionalmente o bem, conforme dispõe o art. 77, I, IV e VI do CPC" (Decisão monocrática no AI 0724993-02.2020.8.07.0000, Des. ALFEU MACHADO, DJ 29/07/2020). Essa mesma orientação é também observada pelo colegiado: "A intimação para que o devedor fiduciário informe a localização do veículo que lhe foi entregue em depósito ou, ao menos, esclareça para quem alienou o veículo, possui guarida nos princípios da boa-fé processual e da cooperação, expressos nos artigos 5o e 6o, do Código de Processo Civil, bem como no dever contratual do devedor fiduciário e fiel depositário de manter a posse do bem em garantia durante a execução do contrato. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça estabelecida com fundamento no artigo 77, inciso IV, e §2o, do Código de Processo Civil, constitui-se com a violação ao dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, assim como em razão da violação do disposto no artigo 161, parágrafo único, do Código de Processo Civil" (Acórdão 1263335, 07057567920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020). Diante disso, prestigiando a integridade, estabilidade e coerência das decisões judiciais nos exatos limites em que determinado pelo art. 926, do CPC, e não evidenciado em sede de cognição sumária a necessária elevada probabilidade do direito invocado, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator